Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA PREVISTA NO EDITAL. RAZOABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IGUALDADE. REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A exigência de conclusão de residência médica não é requisito desproporcional em um concurso público estruturado em especialidades que guardam correlação com a carreira de medicina e com as atividades a serem desempenhadas pelo futuro servidor, nem é incompatível com a lei, porque não limita, de modo arbitrário, a ampla participação de interessados.
2. Ademais, os requisitos editalícios acerca do cargo almejado foram estabelecidos de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo. Logo, não há direito líquido e certo à posse no cargo público para o candidato que não apresenta o certificado de conclusão do programa de residência médica em anestesiologia como exigência estabelecida no edital do certame para o provimento do cargo.
3. A jurisprudência dessa Corte de Justiça tem entendimento recorrente de que se mostra razoável o pedido de reposicionamento em final de fila, pois não há prejuízo para os outros candidatos, nem para a Administração Pública, já que a futura nomeação configura ato discricionário, também condicionado ao preenchimento dos requisitos do edital. Ademais, a medida concretiza o princípio da eficiência, já que é dispendioso para a Administração Pública o processo de elaboração de concurso público e demorada na conclusão do certame, com prejuízo para o interesse público.
4. Ordem parcialmente concedida.